Tribunal: TJDFT
Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OPOSIÇÃO. FAZENDA PARANOAZINHO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXITÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO. PROTESTO GENÉRICO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade decorrente do exercício do jus possessionis. Para que ocorra é imprescindível a comprovação da posse do imóvel usucapiendo pelo prazo determinado em lei, além da intenção de a parte ter o bem como proprietário, desde o apossamento (animus domini).
2. No caso concreto, as alegações apresentadas pelos opostos e o conjunto probatório permitem concluir que preencheram os requisitos legais da usucapião extraordinária.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o protesto ou a notificação judicial somente pode interromper a prescrição aquisitiva se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião.
4. A imperfeição formal contida no protesto é bastante para tornar sem eficácia a citação por edital na ação de protesto, pois obstou a parte destinatária de ter conhecimento do feito.
5. Nos termos do artigo 87 do CPC, “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.” Assim, sagrando-se a apelante vencedora na demanda, devem ser invertidas as verbas decorrentes da sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios).
6. Apelação interposta por João Marcos Souto e Outras conhecida e provida. Apelação de Dalva Lúcia de Araújo e Outro conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.